Tribunal: TJES
Processo: 5000619-75.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000619-75.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ES Ditribuição de energia SA
RECORRIDO: WALTER LUIZ DE AZEVEDO NEVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000619-75.2022.8.08.0032

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
O
:
WALTER LUIZ DE AZEVEDO NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6150405), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6150413) e está assistida por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

EDP

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6027554
), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial
para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência, e desconstituir a cobrança da fatura/apuração complementar no valor de R$1.601,91, gerada pelo TOI nº 9466048.

E
m suma, o juízo sentenciante entendeu que o TOI se deu de forma unilateral,
pois o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade e também não foi oportunizado ao autor acompanhar os trabalhos realizados, tanto o de vistoria, como o de perícia e o de apuração dos valores devidos, o que indicaria o vício.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer e indenização por danos morais com pedido liminar
sob o argumento
de que
e
m 19 de janeiro de 2022 foi lavrado o T
OI
n° 9466048,
contudo,
este termo não foi entregue
para o autor, razão pela qual compareceu à
EDP para ter esse documento em mãos, isso depois de ter recebido em sua casa um Demonstrativo de Cálculo de cobrança complementar, no valor de R$1.601,91.
Afirma que também não foi cientificado da vistoria realizada nas dependências da ré e somente a EDP é quem mexe no medidor de energia.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que o procedimento foi realizado
conforme a lei,
foi constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros
bem como
houve aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor
.
Requer que seja julgado procedente o pedido contraposto.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula a
R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. Argumenta, que
a
condenação da empresa Recorrente, se for mantida, trará dano irreparável. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pel
a
Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
.

P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, pois os documentos dos autos são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a perícia técnica para
análise
acerca da regularidade, ou não, da instalação elétrica e consequente legalidade da cobrança impugnada. Assim, concluo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje.

M
ÉRITO

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute a relação consumerista, que é a hipótese do caso em tela, incumbe ao fornecedor a prova ida inexistência de defeito, confo
rme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deve esta comprovar a irregularidade no consumo da energia elétrica.

Entendo que não há falar em nulidade do Termo de Inspeção sem uma prova efetiva de que a conduta da EDP resultou ilícita, ou seja, de forma deliberada elaborou o Termo de Inspeção.

Destaco que o usuário não será necessariamente comunicado da data da inspeção técnica, o que, aliás, inibiria a sua finalidade, mas deve ser notificado da realização da diligência, bem como lhe deve ser garantida a efetiva participação tanto no procedimento de caracterização da irregularidade quanto no procedimento atinente à recuperação de receita, conforme regulamenta os arts. 129 e seguintes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da CF.

Analisando os elementos dos autos,
v
ejo que a cobrança impugnada está relacionada à irregularidade encontrada pela ré n
o medidor de energia do autor,
em 1
9
/
01
/202
2
, o que impedia o registro da energia efetivamente consumida, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
nº 9466048
e substituído o equipamento, conforme id. 6150322
e
6150333.

Verifico ainda
que
a parte autora

interpôs
recurso administrativo
(Id. 6150384)
, ao final rejeitado (
I
d. 6150331).
Também
consta nos autos
Relatório de Avaliação Técnica do Medidor no Id.
6150332
bem como
fotos da inspeção no
Id. 6150330 –
Págs. 34/39
.

D
a análise do histórico de consumo, inserido na defesa de
6150330 - Pág. 32
, observo que houve
aumento
do c
onsumo na unidade consumidora a partir da eliminação da
suposta
irregularidade,
em

j
aneiro
/202
2
.
A
ntes do TOI,
o consumo
chegou a ficar
igual a 0,
como se vê também nas
faturas juntadas pelo autor (Id. 6150323).

Contudo, este procedimento sumário não é suficiente para guardar juridicidade a cobrança sem o exercício do devido processo legal, isto é, compete à requerida exercer uma ação de cobrança no respectivo valor, já que a
parte
requerente no campo administrativo impugna tal cobrança
.

É o devido processo legal que se impõe, visto que o devido processo substancial não se operou no momento da inspeção.

Em tais circunstâncias, t
enho entendido que a EDP não pode interromper o serviço de energia consubstanciado em débito resultante de TOI, visto que reside um campo de dúvida quanto
à
autenticidade e efetiva comprovação da prática de
intervenção no medidor
pelo consumidor. Esta dúvida deve militar em favor do consumidor.

Assim
, o pedido do consumidor merece uma modulação para determinar a suspensão da cobrança oriunda de TOI e obstar a interrupção do serviço consubstanciado neste débito. E ante a suspensão da cobrança, resta prejudicado o pedido contraposto.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para
adotar uma modulação, ante a necessidade de uma investigação,
que se concretizará no momento em que a EDP exercer uma ação tendo como objeto a cobrança do valor da multa.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença
e julgar
parcialmente procedentes os pedidos da inicial
e, dentro da modulação adotada, fica a
recorrente
obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado no débito imputado à
parte

autora
que seja decorrente de TOI,
e,
consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor. Deverá a
recorrente
exercer uma ação própria da busca deste valor, caso não haja um acordo
com
a
parte
autora
. Na oportunidade, determino à
recorrente
, ainda, que se abstenha de efetuar novas cobranças ou de proceder a negativação do nome da
parte
autora pelo débito ora suspenso, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.

Em relação ao pedido contraposto, resta prejudicado ante a suspensão administrativa da cobrança oriunda do TOI.

Sem custas e honorários, ante o
parcial
provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)